Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. ANÚNCIO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. COMPRA POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO, DIAS DEPOIS, DOS BILHETES, POR INICIATIVA DA COMPANHIA AÉREA, SOB A ALEGAÇÃO DE “ERRO GROSSEIRO”. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS À EMISSÃO DE NOVOS BILHETES. ACOLHIDA A PRELIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagem aérea em sítio da terceira requerida (MM TURISMO & VIAGENS S.A – “MAX MILHAS”) para o trecho Rio de Janeiro-RJ/São Paulo-SP/ Madrid-Espanha/Paris-França/Madri-Espanha/Rio de Janeiro-RJ pelo valor de R$ 1.826,40, em 28.12.2021; (b) logo após o pagamento, o requerente teria recebido a confirmação da compra e as passagens aéreas (ID 36314740 – p.1/5; id.36314741); (c) aduz o requerente que, a despeito da confirmação da operação e da emissão dos vouchers, em 31.12.2021 teria recebido “e-mail” da primeira requerida no qual lhe foi comunicado o cancelamento da sua passagem em virtude de erro no carregamento de tarifas no valor de um décimo do seu preço real; (d) condenação da empresa aérea e da agência de turismo na obrigação de emitir as passagens; (e) recurso ora interposto pela terceira requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos.

II. Sustenta a recorrente, em síntese, que: (a) a MaxMilhas se caracteriza apenas como intermediadora em relação as passagens aéreas, não se responsabilizando pelo efetivo cumprimento do contrato entre a Autora e a Cia Aérea, no caso a IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPANA S.A e ainda, sobre a relação jurídica entre as partes, essa se limita em tão somente emitir passagens, não sendo responsável pelo cancelamento de passagens e operação de voos; (b) se os Recorridos obtiveram prejuízos com o cancelamento das passagens, a condenação arbitrada em sede de sentença deve ser quitada integralmente pela Companhia aérea e não pela MaxMilhas, já que a empresa Recorrente somente emitiu as passagens porque a IBÉRIA disponibilizou as mesmas, sendo a única responsável pela precificação dos bilhetes.

III. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela MM TURISMO & VIAGENS S.A

A. Conforme entendimento da Corte Superior (AgRg no Resp 1453920/CE), por ter sido o serviço prestado (pela agência de turismo) restrito à venda das passagens aéreas, não há de se falar em responsabilidade pelo inadimplemento da empresa aérea.

B. No mesmo sentido, o recente precedente desta 3a Turma Recursal: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS - VENDA EXCLUSIVAMENTE DE PASSAGEM AEREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. 2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). 3. No caso em exame, o serviço prestado pela empresa de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 4. A par de tal quadro, não há razão jurídica para que a recorrente seja responsabilizada pela alegada falha na prestação do serviço a cargo da empresa aérea Oceanair Linhas Aéreas S/A, porque sua responsabilidade está limitada à compra e venda dos bilhetes. Nesse sentido ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA CORRÉ CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A e a excluo do processo. 5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO para reformar em parte a sentença e excluir do processo a corré CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Permanecem inalterados os demais termos da sentença. 6. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em custas adicionais e honorários advocatícios, dada a inexistência de recorrente vencido (Acórdão 1221112, DJE:18/12/2019).

C. E como a própria peça de defesa da companhia aérea retrata, a empresa aérea foi quem teria ofertado (ainda que de forma supostamente equivocada) as tarifas promocionais. Logo, a relação jurídica encontrava-se restrita entre o consumidor e a IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA.

IV. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de MM TURISMO & VIAGENS S.A. Processo extinto em relação à agência de viagens, sem resolução de mérito (CPC, artigo 485, VI). Mantida a sentença nos demais termos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, artigos 46 e 55)